Tribunal: TJDFT
Processo: 0815807-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURADA. NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso argumenta que a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorre de processo administrativo com várias nulidades. Para tanto, aduz a existência de prescrição, eis que a infração foi apurada em 17/01/2019, com a penalidade aplicada apenas em 23/08/2024, de modo que configurado o transcurso do prazo prescricional quinquenal. Ainda, defende a existência da prescrição intercorrente face o transcurso de mais de três anos entre a data do auto de infração (17/01/2019) e a suposta notificação do processo administrativo (18/09/2023). No mérito, assinala a existência de irregularidades nas notificações do processo administrativo. Isso porque, sem que esgotadas as tentativas de intimação pessoal, consta que em 20/02/2024 foi expedida indevida notificação por edital, além de posterior notificação por edital emitida em 26/04/2024 para apresentação de recurso à JARI. Ademais, assinala que a sentença considerou a notificação emitida em 18/09/2023 como marco interruptivo da prescrição, sendo que o código de rastreamento indicado não consta na consulta pública dos correios, de modo que é possível apurar a afronta ao contraditório e ampla defesa.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual prescrição e vícios no processo administrativo de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
III. Razões de decidir
4. Não obstante a parte autora suscitar o transcurso do prazo prescricional quinquenal entre a data do fato (17/01/2019) e a aplicação da penalidade (23/08/2024), pontue-se que as regras acerca da prescrição da pretensão punitiva para a suspensão do direito de dirigir estão inseridas no artigo 24 da Resolução no 723/2018 do Contran. Assim, é prevista a interrupção do prazo prescricional com a notificação de instauração do processo administrativo para suspensão do direito de dirigir que, no caso, ocorreu em 18/09/2023, de modo que não ocorreu o transcurso do prazo prescricional entre 18/09/2023 e 23/08/2024. De todo modo, relembra-se que em decorrência da pandemia de Covid foi publicada a Resolução no 782/2020 do Contran (com vigência a partir de 01/07/2020), com a interrupção dos prazos referentes a processos administrativos dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e consequente suspensão do transcurso dos prazos prescricionais, com a posterior retomada da contagem daqueles prazos apenas com a Resolução no 895/2021 do Contran (com vigência a partir de 03/01/2022). Assim, não se constata a prescrição do processo administrativo.
5. Quanto às supostas irregularidades nas notificações, constata-se que o ID 73064827, pág. 21 aponta o código de rastreio acerca da notificação da abertura do processo administrativo para suspensão do direito de dirigir, enviada para o endereço da parte autora cadastrado junto ao Detran. Desde já, relevante destacar que por ocasião do julgamento do PUIL no 372 o STJ ressaltou que: “4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que ‘a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais’.” (STJ. PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020). Em acréscimo à legitimidade e credibilidade do rastreio da notificação enviada por correios, cumpre elucidar que a mera não localização daquele AR na base de dados dos Correios não afasta a sua regularidade, visto que os dados somente permanecem disponíveis no seu endereço eletrônico por 180 dias. Neste sentido: Acórdão 1979239, 0733204-37.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.
6. Quanto à publicação no Diário Oficial do Distrito Federal de ID 73064827 págs. 30-35, de 22/02/2024, constata-se que corresponde tão somente à divulgação da Instrução no 86/2024 do Detran, de forma a dar publicidade acerca do rol de condutores que sofreram a penalidade de suspensão do direito de dirigir. De todo modo, também foi efetuada a tentativa de intimação pessoal da parte autora mediante remessa de AR para o seu endereço cadastrado junto ao Detran (ID 73064827, pág. 36). Assim, foi efetuado posterior intimação por edital (ID 73064827, pág. 37), em conforme com o estabelecido no artigo 23 da Resolução no 723/2018 do Contran combinado com o procedimento previsto no artigo 13 da Resolução no 619/2016 do Contran. Portanto, ausente qualquer irregularidade, de modo que não prospera a tese de afronta ao contraditório e ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 723/2018/Contran, art. 23; Resolução no 619/2016/Contran, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ. PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020; TJDFT, Acórdão 1979239, 0733204-37.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025.